Tribunal: TJMT
Processo: 1011691-16.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011691-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), CELIO BATISTA MARTINS FILHO - CPF: 653.914.709-00 (AGRAVANTE), FELIPE MECIANO - CPF: 038.764.411-37 (AGRAVADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011691-16.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CELIO BATISTA MARTINS FILHO

AGRAVADO: FELIPE MECIANO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – CONDIÇÃO DE POSSUIDOR NÃO DEMONSTRADA – PROVA IMPRECISA – ARTIGO 567 DO CPC – REQUISITOS AUSENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Sendo o Interdito Proibitório uma tutela possessória de caráter inibitório, o proponente deve demonstrar a condição de possuidor, o receio de ameaça passível de provocar dano, bem como a iminência de ação injusta do réu.

Ausentes esses requisitos deve ser revogada a liminar deferida na origem.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011691-16.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CELIO BATISTA MARTINS FILHO

AGRAVADO: FELIPE MECIANO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1011691-16.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo que, em Ação de Interdito Proibitório, deferiu a liminar e determinou a expedição de mandado “
a ser respeitado por todo e qualquer pretenso invasor da Fazenda Iriri Novo, com 2.494,4359ha, localizada na Área Devoluto II da Gleba Jarina, no município de Peixoto de Azevedo, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada em R$500.000,00, sem prejuízo de serem compelidos a ressarcirem ao autor eventuais danos materiais
”.

O agravante aduz que o feito tramita em conjunto com a Reintegração de Posse n. 1000351-06.2020.8.11.0023 que propôs contra o agravado com o mesmo objeto e causa de pedir.

Alega parcialidade do juízo
a quo
porque, embora as demandas estejam na mesma fase processual, analisou apenas o Interdito, não aguardou a juntada do Auto de Constatação da Reintegração de Posse, o que teria providenciado no mesmo dia em que foi deferida a liminar, que portanto é nula por inobservância ao § 3º do art. 55 do CPC.

Aponta o não preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 561, 562, 567 e 568 do CPC para a concessão da medida de urgência, visto que nem o agravado e nem seus antecessores exerceram posse sobre a área.

Diz que a suposta posse do agravado foi obtida de modo “ardil”, “às escondidas”, oculto e com subterfúgios
,
tanto é que construiu uma ponte sobre o Rio Iriri e adentrou pelos fundos da fazenda, de forma totalmente SORRATEIRA, que caracteriza posse injusta, já que clandestina, e por isso não caberia nenhuma tutela jurisdicional
. E mais, que o Auto de Vistoria, Constatação e Avaliação confeccionado na Reintegração de Posse, rechaça a arguida posse do agravado, além de divergir daquele elaborado no Interdito, que subsidiou a decisão ora recorrida.

Consigna que está no local desde 2005, e a área sempre possuiu limites e confrontações respeitadas por todos os vizinhos e confinantes, conforme consta do Memorial Descritivo.

Efeito suspensivo indeferido (Id 45490468).

Na contraminuta, o agravado ressalta que o ajuizamento do Interdito é anterior ao da Ação de Reintegração de Posse e discorre longamente sobre a natureza jurídica de cada um desses institutos, e também sobre a equivocada argumentação do agravante de parcialidade do juiz. Assinala que, ao contrário do afirmado, estão, sim, presentes os pressupostos autorizadores da liminar, com destaque para a Inspeção Judicial realizada na lide, cujo teor reproduz.

Sustenta a comprovação da aquisição originária da posse pela Dação em Pagamento feita por Antônio Augusto Dias ao seu pai, por serviços de engenharia prestados no imóvel em 1998, e que esse fato foi confirmado pelo filho do dador e do topógrafo que na época demarcou a área. Acrescenta que, na verdade, o agravante é que nunca exerceu posse naquela porção de terras, tanto assim que ele próprio confirma que se trata de mata fechada.

Descreve trechos do Auto de Constatação lavrado na Ação Reintegratória aviada pelo agravante que atestariam que a posse sempre foi exercida por ele (agravado) e que os documentos apresentados pelo agravante são inidôneos (Id 48351499).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011691-16.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CELIO BATISTA MARTINS FILHO

AGRAVADO: FELIPE MECIANO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravado propôs em 23-9-2019 Ação de Interdito Proibitório c/c
Reconhecimento de servidão de Trânsito
contra o agravante e
outros dois vizinhos
, sob a alegação de ser proprietário da Fazenda Iriri Novo, com 2.494,4359ha, localizada na “Área Devoluto II” da Gleba Jarina, doada por seu pai, Eder Alberto Francisco Meciano, que a recebeu de Antônio Augusto Dias por Dação em Pagamento de serviços topográficos que prestou.

Na inicial, descreve o imóvel como sendo a Fazenda Iriri Novo, com 2.500ha, situada na margem direita do Rio Iriri Novo
,
confinando nos fundos com as terras das famílias Ravanello e Liso. Anotou se tratar de
posse longeva, desde 1998
, e
intacta até o ajuizamento do Interdito
; que foi medida e demarcada naquele mesmo ano (1998), conforme declaração do topógrafo; que visitou o local em
17-8-2018
; que para regularizar a documentação nos órgãos públicos e providenciar o georreferenciamento contratou profissional técnico, cujos trabalhos foram desenvolvidos
a partir de

3-10-2018
. Registra que na
primeira

vez que ali esteve
(
17-8-2018
) flagrou um caminhão na estrada retirando madeiras, e depois soube que era para consertar uma ponte existente dentro da fazenda da família Ravanello.

Afirma que sua área é de mata preservada e busca a exploração sustentada
; que inicialmente não teve problema em acessá-la, o que se tornou impossível agora porque no entroncamento da E-60 com a estrada de acesso encontrou a porteira trancada; que essa estrada é de grande importância, pois é utilizada para atravessar o Rio Iriri e tem comunicação direta com seu imóvel. Anota que seus vizinhos Ravanello e Liso são proprietários de grande extensão de terras no local. Ao final, pede “
a tutela jurisdicional para inibir, impedir, evitar que a ameaça de agressão à posse se concretize
”.

Esclarece que se valeu da faculdade prevista no §1º do art. 1.210 do CC e “quebrou” o cadeado que interrompia seu ingresso.

Postula o
reconhecimento da servidão de trânsito
, porque usada pelos seus antecessores, e a
concessão de liminar para coibir o esbulho ou a turbação
. No mérito, a confirmação da liminar e a garantia do livre trânsito pela estrada.

Anexou ao processo
Contrato de Doação celebrado em 5-6-2018
, a Declaração de Cessão de Direito de Posse de Imóvel de Antônio Augusto Dias para o seu pai (Id 44762486 e 44762487), a declaração do topógrafo na época, o contrato de prestação de serviços firmado em 24-9-2018, memorial descritivo e documentos correlatos (Id 44762488), autorização provisória de funcionamento rural e termo de compromisso.

O Auto de Constatação elaborado neste feito destacou que o objetivo foi “
Efetuar constatação “in loco” no imóvel rural objeto da lide, a fim de
verificar a situação do referido imóvel, informando onde se localiza a servidão de passagem, bem como informar a existência de outros acessos
entre as propriedades rurais e demais informações úteis ao deslinde da causa
”.

Também relacionou as benfeitorias ali encontradas, tais como uma casa de madeira de 7m x 8m, com área ao redor, energia elétrica, internet, câmeras de segurança, plantação de capim de 17 alqueires aproximadamente e outra pequena de mandioca, além de uma cerca de arme liso. Quanto ao acesso, apurou que existem dois. O primeiro nas imediações da Fazenda de José Herculano Filho, no sentido à fazenda de Sorriso, onde há uma porteira que faz conexão com a fazenda Iriri, e a quase 100 metros dela, após uma ponte de madeira, começa a fazenda.
Por aí o trânsito é livre
. O segundo, por sua vez, percorre-se 21km, entra na estrada E-60, atravessa e percorre 124km até a fazenda do agravante, onde há uma porteira que também dá entrada à fazenda Iriri Novo, em torno de 3km à frente.

E complementa:

“
A estrada desse acesso 2, que dá acesso Fazenda Iriri Novo, está desativada e praticamente intransitável, pois é uma estrada antiga, está cheia galhos e mato, só é possível transitar com facilidade a pé
. 5 – Outras Informações: Embora já estivesse restaurada no momento da constatação, a ponte de madeira que dá acesso a Fazenda Iriri Novo (acesso 1) havia sofrido um incêndio. Na cozinha da casa da fazenda também havia marcas de que havia tentado, sem sucesso, atear fogo nela”
(Id 44762491). (sem destaques no original)

O agravante propôs a
Ação de Reintegração de Posse em março/2020
, e alega na inicial ser pública e notória a sua presença naquele local
desde 2005;
que, na realidade, o imóvel é denominado de Fazenda Sagrada Família, antiga Fazenda São José do Iriri ou São José III; que sua posse sempre foi exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta; foi adquirida por Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos Possessórios de Agro Industrial Parati, Lúcia Cândida Domingues da Silva Liso e Milton Liso, cujos limites e confrontações sempre foram respeitados pelos respectivos vizinhos; que os vendedores a possuíam dentro de área maior havida mais de 35 anos; que em setembro/2019 seus funcionários lhe informaram que um grupo de pessoas invadiu o imóvel pelos fundos, pelo Rio Iriri, construiu ponte e barracos e derrubou a vegetação nativa, que sempre foi mantida intacta.

Entre outros documentos, anexou cópia do Título Definitivo de Propriedade n. 006.735 Série B, outorgado a Ana Carla Ravanello pelo INTERMAT, no qual consta a área limítrofe, ora em disputa, como sendo a Fazenda São José do Iriri, ocupada por ele (agravante), e ainda a Fazenda São José, pertencente à Agropecuária Peixoto de Azevedo, igualmente de sua propriedade.

O respectivo Auto de Constatação esclarece que a área do agravante é a Fazenda Sagrada Família, com superfície de 2.498.4331ha; que o agravado construiu ali, onde era mata nativa, que a lindeira Ana Carla Ravanello declarou que a posse sempre foi exercida pelo agravante; apresenta como confinantes a Fazenda São José (frente), o Rio Iriri (fundos), a Agropecuária Peixoto (lado direito) e Ana Carla Ravanello (lado esquerdo). No tocante às benfeitorias, reporta-se apenas àquelas existentes nos fundos, construídas pelo agravado. O meirinho declarou que sobrevoou o local e verificou que a casa de madeira estava praticamente alagada pela enchente do Rio Iriri e não havia mais a plantação de mandioca, antes verificada, e nem servidão de passagem, e sim uma estrada antiga, praticamente intransitável, com 13km de extensão, que faz divisa com as terras de Ana Carla Ravanello, que vão desde a E-60 até o Rio Iriri, cujo acesso é fechado por porteira. Registrou outra passagem, partindo da E-60 (Matupá), a qual, percorrendo mais ou menos 100km, chega na fazenda de José Herculano Filho, mais 25km à esquerda, na Fazenda Sorriso, onde tem uma porteira, quase 100m à frente, na ponte sobre o Rio Iriri, e, depois da ponte, na área em litígio. Também avaliou as terras ao redor em R$2.064.000,00. Incluiu fotos de placas existentes na E-60, com indicação das Fazendas e seus respectivos proprietários, entre eles o agravante, mais fotografias aéreas do local em conflito.

Em síntese, o agravado propôs o Interdito Proibitório contra dois confinantes e o agravante, que estaria na posse da área. Alegou que seu pai a recebeu por Dação em Pagamento por serviços topográficos realizados em
1998
e lhe doou em
5-6-2018
; que se trata de terreno intacto e de mata preservada; que visitou o lugar pela
primeira vez em 17-8-2018
e contratou serviços especializados em
3-10-2018
, com o intuito de regularizar a documentação e explorá-la comercialmente. Admite que adentrou pelo Rio Iriri que fica aos fundos quando verificou um caminhão retirando madeiras. Requereu a liminar inibitória e que o Judiciário reconheça como servidão de passagem uma estrada desativada, registrada no Auto de Constatação como intransitável, tendo o oficial de justiça informado inclusive que o acesso é feito por outro local e utilizado pelos outros proprietários naquela região.

O
decisum
agravado ressaltou a origem da posse do agravado como relatado na inicial; reproduziu a descrição da área e seus confinantes. Reportou-se à impossibilidade de realização da audiência de justificação prévia em razão da pandemia; destacou que ainda não houve turbação ou esbulho, mas sim “
ameaças de atos prejudiciais a manutenção da posse do imóvel, como a retirada de madeiras e tentativa de obstrução”
. Referiu-se ao Auto de Constatação na parte em que é mencionado o incêndio na ponte e a tentativa ocorrida na cozinha da casa de madeira. Sobre o local da servidão e a existência de dos acessos, reproduzindo esse trecho do Auto, até mesmo o que afirma que o Acesso 2 está desativado e é praticamente intransitável. Consignou que a pretensão do autor/agravado é resguardar a sua posse
“de possíveis atos predatórios
”; transcreveu o teor dos arts. 567 do CPC e 1.210 do CC; colacionou doutrina sobre o instituto do Interdito; assinalou que a posse do agravado é mansa e pacífica
conforme relatado na inicial,
e o incêndio é criminoso. Com amparo nesses argumentos, e mesmo referindo-se à pendência da audiência de justificação, deferiu a liminar aqui impugnada.

Na sequência, a expedição do competente mandado, assim como de ofícios ao RGI solicitando “
informações sobre a cadeia matricular do imóvel em discussão
”; ao Intermat requisitando a cadeia dominial; à Sema para que inspecione a veracidade das arguidas infrações ambientais; à União e ao Estado de Mato Grosso quanto ao interesse sobre o imóvel; à Receita Federal para apurar se as partes declararam os negócios no IR e ITR nos últimos 5 anos; ao Ibama para apresentar eventuais certidões e alvarás para exploração do local, e ao Indea quanto a registros de semoventes em nome das partes (Id 44762492).

O Interdito Proibitório está previsto no art. 567 do CPC, sobre o qual Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero assim se reportam:

“O Interdito Proibitório é uma tutela possessória de caráter inibitório, destinada a inibir Atos de agressão à posse, concretizáveis em turbação ou em esbulho.

Além de ter de demonstrar que é possuidor, o autor tem de evidenciar que a sua posse está sendo ameaçada de turbação ou de esbulho. O seu temor não pode ser meramente subjetivo, mas deve ser caracterizado a partir de danos objetivos. O demandante tem o ônus de apontar o contexto fático e os elementos que autorizam o seu temor”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª edição, editora RT, p. 705).

Diante do quadro fático apresentado, a conclusão que se alcança
não
se alinha ao entendimento do juízo
a quo
de que foram preenchidos os requisitos do art. 567 do CPC.

Primeiro porque não há demonstração da condição de possuidor pelo agravado. Aliás, ele próprio confessa isso expressamente. Embora alegue que recebeu o imóvel por doação de seu pai em junho/2018, e que este o recebeu por Dação em Pagamento de serviços prestados em 1998, não há nenhum indício de que seu pai, mesmo indiretamente, a tenho possuído em algum momento. Prova disso é que afirma na inicial que se trata de mata fechada e ali esteve pela primeira vez em 2018.

Na verdade, a situação narrada recomenda instrução probatória exauriente, sobretudo porque a Ação de Interdito foi proposta contra confinantes da área e também contra possuidor de longa data, que a adquiriu desses lindeiros/requeridos, que integrava porção maior de terras.

Soma-se a isso a existência de Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo agravante contra o agravado, o ingresso recente deste último no imóvel por local não usual pelos demais ocupantes, além do requerimento de servidão de passagem por estrada intransitável.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para cassar a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020